Tribunal: CARF
Processo: 10932.000504/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.000504/2009-17
ACÓRDÃO
1101-001.502 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMAZÉNS GERAIS E ENTREPOSTOS SÃO BERNARDO DOCAMPO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004, 2005
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRAZO 30 (TRINTA) DIAS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos artigos 5° e 33, do Decreto n° 70.235/72, que regulamenta
o processo administrativo fiscal no âmbito do Ministério da Fazenda, o
prazo para recorrer da decisão administrativa de primeira instância é de 30
(trinta) dias, contados a partir da data em que o contribuinte foi
devidamente cientificado da decisão, não sendo conhecido o recurso
interposto fora do trintídio legal.
INTEMPESTIVIDADE
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NECESSIDADE
ENCAMINHAMENTO AO CARF PARA ANÁLISE DA PEREMPÇÃO.
Na esteira dos preceitos inscritos no artigo 35 do Decreto no 70.235/1972,
o recurso voluntário, mesmo perempto, deverá ser necessariamente
encaminhado ao CARF para o respectivo julgamento da perempção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por intempestividade, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.502 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000504/2009-17
2

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
ARMAZÉNS GERAIS E ENTREPOSTOS SÃO BERNARDO DO CAMPO S/A, contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados Autos de Infração, cientificados em
27/10/2009 (e-fl. 224), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente do arbitramento dos lucros, diante da não
apresentação dos livros fiscais, bem como da opção indevida da tributação com base no Lucro
Presumido, em relação aos anos-calendário 2004 e 2005, conforme peça inaugural do feito, às e-
fls. 180/223, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 174/179, e demais documentos que instruem o
processo.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fl. 231/237,
a qual fora julgada procedente em parte pela 3a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 08-34.841, de 12 de fevereiro de 2016, de e-fls.
463/475, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
REGRA.
1. Nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, existindo
pagamento suscetível de ser homologado, o prazo decadencial deve ser contado a
partir da ocorrência do fato gerador.
2. Na ausência de pagamento não há que se falar em homologação, regendo-se o
instituto da decadência pelos ditames que emanam do art. 173 do CTN, contando-
se o prazo de 5 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetivado.
Prejudicial de decadência acolhida em parte para as contribuições PIS e Cofins.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.502 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000504/2009-17
3
PAGAMENTOS EFETUADOS SOB FORMA DE TRIBUTAÇÃO DIVERSA. MESMO
PERÍODO DE APURAÇÃO. APROVEITAMENTO.
Os valores confessados e recolhidos espontaneamente, referentes a períodos de
apuração abrangidos pelo lançamento de ofício, mesmo com a adoção de forma
de tributação diversa, devem ser considerados na apuração do montante devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE LIVROS E DOCUMENTOS
Cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte sujeito à tributação com
base no lucro real não apresenta à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 550/563,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após longo relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, preliminarmente pretende seja decretada a nulidade do feito, a pretexto de
escorar em premissas inverídicas, de que a empresa não teria apresentado os livros fiscais, além
de reiterar a arguição de decadência do crédito tributário.
Insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito,
reiterando as razões de impugnação, ressaltando que a contribuinte quitou integralmente (e até
mais do que o valor lançado) o crédito tributário ora exigido, consoante se verifica das guias de
recolhimento acostadas aos autos, impondo seja reconhecida a improcedência dos autos de
infração.
Relativamente ao arbitramento dos lucros procedidos pela autoridade fazendária,
assevera que, para fins da fruição do lucro presumido, a legislação de regência exige do
contribuinte o pagamento do imposto por meio da primeira parcela ou por meio da chamada
quota única, o que se vislumbra na hipótese dos autos, conforme se constata das guias acostadas
aos autos, razão pela qual impõe-se manter o enquadramento da contribuinte no regime de
tributação do lucro presumido.
Opõe-se, ainda, à aplicação da multa de ofício no patamar de 75%, por considera-la
excessiva e desproporcional, na esteira dos precedentes dos Tribunais Superiores transcritos na
peça recursal, devendo a penalidade ser reduzida para 20%, nos termos do artigo 61, § 2o, da Lei
no 9.430/1996.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.502 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000504/2009-17
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito ofertadas pela
contribuinte, vislumbra-se que sua peça recursal não atende aos pressupostos de admissibilidade.
O recurso é intempestivo. Destarte, o prazo para recorrer da decisão de primeira
instância, com fulcro no artigo 33 do Decreto n° 70.235/72, é de 30 (trinta) dias, contados da
ciência do Acórdão recorrido, senão vejamos:
“ Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.” (grifamos)
A propósito da contagem dos prazos recursais, impende transcrever os preceitos do
artigo 5° do mesmo Diploma Legal, nos seguintes termos:
“ Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início
e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
Como se observa, a contagem do prazo para recurso voluntário inicia-se no
primeiro dia útil após o recebimento da intimação da decisão, com seu encerramento 30 (trinta)
dias após.
Na hipótese dos autos, com mais especificidade, a contribuinte foi intimada, via
domicílio fiscal eletrônico, recebendo a mensagem em sua caixa postal, em 16/02/2016, e-fl. 492,
ressaltando que a data da ciência, para fins de contagem do prazo recursal, seria a data da
consulta ou o 15o dia após o envio para sua caixa postal, o que veio a ocorrer em 02/03/2016, data
considerada, portanto, como a da ciência da contribuinte do Acórdão recorrido.
Por sua vez, em 03/03/2016, fora encaminhada para a caixa postal (DTe) carta
cobrança, e-fls. 496/497, tendo em vista o decurso do prazo recursal, ressaltando novamente que
a ciência seria considerada o momento da consulta ou o 15o dia da disponibilização dos
documentos naquela caixa postal, por decurso de prazo, o que veio a ocorrer mais uma vez.
Diante deste cenário, o crédito fora encaminhado para inscrição em dívida ativa.
Ato contínuo, somente em 25/07/2016, a contribuinte acessou os documentos
acima referenciados, que já estavam disponibilizados desde 16/02/2016 (Acórdão recorrido e
anexo) e 14/04/2016 (Carta cobrança e anexo), mediante consulta e abertura da Caixa Postal,
conforme documentos (Termos de Abertura de Documentos) de e-fls. 511/512.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.502 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000504/2009-17
5
Por sua vez, a contribuinte fez acostar aos autos Recurso Voluntário, de e-fls.
549/563, sem data e/ou comprovante de protocolo, suscitando sua tempestividade a partir da
nulidade da intimação do Acórdão recorrido, uma vez ter sido encaminhada para endereço
equivocado (R. MEDITERRANEO, 385 – SALA 4 – JARDIM DO MAR – SÃO BERNARDO DO CAMPO –
SP – CEP: 09750-420), enquanto o correto seria AV. NICOLA DEMARCHI, 1500, Sala 4, DEMARCHI,
SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP, CEP 09.820-655, constante do Cartão CNPJ da empresa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar.
Isto porque, em primeiro lugar, a intimação/ciência da contribuinte do Acórdão
recorrido fora conduzido no domicílio tributário eletrônico, com envio para Caixa Postal,
ocorrendo a intimação ficta, na forma que estabelece a legislação de regência, no 15o dia da
remessa dos documentos à Caixa Postal, o que afasta de pronto o argumento da contribuinte.
Não bastasse isso, em segundo plano, a contribuinte conduz as alegações de
equívoco na intimação em seu domicílio fiscal físico, sem trazer qualquer prova neste sentido, sem
informar datas, etc, o que afasta a eventual veracidade de tais informações. Aliás, em sua linha de
defesa, sequer se tem conhecimento de quando a contribuinte teria sido intimada ou mesmo a
data do protocolo do recurso voluntário, o qual, igualmente, apresenta-se sem data.
Assim, conforme se verifica dos autos, a contribuinte fora devidamente intimada do
Acordão recorrido no dia 02/03/2016 (quarta-feira), passando a fluir no dia 03/03/2016 (quinta-
feira), encerrando-se o prazo para interposição de recurso voluntário no dia 01/04/2016 (sexta-
feira).
Dessa forma, tendo a contribuinte interposto recurso voluntário, de e-fls. 549/563,
fora do trintídio legal, junto a PGFN, “por insistência de recurso voluntário ao CARF”, em
27/07/2016, apresenta-se intempestivo, não devendo ser conhecido.
Constata-se que o recurso voluntário somente fora encaminha ao CARF, diante da
necessidade da perempção ser reconhecida por este Tribunal Administrativo, em análise da peça
recursal, na esteira do que determina o artigo 35 do Decreto no 70.235/1972, senão vejamos:
“Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção.”
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, em vista das razões encimadas, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.502 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000504/2009-17
6

Fl. 662
DF CARF MF
Original